Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727422-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Faculdades Unidas do Norte de Minas Ltda Única Educacional Ltda Agravada: Alfredo Cruz Júnior D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Faculdade Unidas do Norte de Minas – Funorte e Única Educacional Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0037807-60.2015.8.07.0001. O recorrido suscitou questão preliminar nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 74625157). Feitas essas considerações, manifestem-se as agravantes, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator